Tribunal: STF
Processo: RHC 258165
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Carlos Henrique Curty dos Santos, em 2.6.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 988.758/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que, em 7.6.2019, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima) e no § 2º do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores) (e-doc. 10).



    3. Em 12.2.2020, o recorrente foi condenado, no Processo n. 0024777-18.2018.8.08.0035, pelo Conselho de Sentença, apenas pela prática do crime de homicídio qualificado com recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo absolvido da acusação do crime de corrupção de menores. O juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES condenou o recorrente à pena de quinze anos e um mês de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 7).



    4. Em 21.7.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. atenuantes já reconhecidas na sentença. ausência de interesse. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 



    1. Constitui fator idôneo para a exasperação da pena, mediante a negativação da operadora relativa às circunstâncias do crime, o fato de a infração penal ter sido praticada à luz do dia e em via pública, o que demonstra uma gravidade concreta mais elevada, além de ensejar a criação de perigo a terceiros que pelo local estejam transitando. 



    2. Na aquilatação da vetorial relativa às consequências extrapenais do delito, verificam-se as repercussões do crime para o ofendido e as pessoas de seu convívio, desde que não constitua elemento próprio do tipo. Caso em que é idônea a negativação das consequências não só em razão da tenra idade do ofendido, mas também por ter sido ele e sua família despojados de uma oportunidade de trilhar caminho mais auspicioso, longe de um ambiente de penúria e criminalidade. 



    3. Já havendo sido reconhecidas na sentença as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, carece de interesse processual o pedido de aplicação de referidos benefícios. 



    4. Recurso conhecido. Negado provimento” (fl. 1, e-doc. 8).



    A condenação definitiva do recorrente transitou em julgado em 5.10.2021, conforme consta no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.



    5. Em 29.7.2024, no julgamento da Revisão Criminal n. 5004166-54.2024.8.08.0000, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, indeferiu a ação ajuizada pelo recorrente e manteve a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo Tribunal estadual, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESCISÃO DECISÃO DE PRONÚNCIA. ANULAÇÃO DO JÚRI. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 



    1. ‘A superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão’ (AgRg no HC 
n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024), não cabendo a reforma sequer em sede de revisão criminal. 



    2. Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República), deve ser respeitada a escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. 



    3. ‘A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 



    4. Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal. 



    5. Revisão criminal julgada improcedente” (fl. 1, e-doc. 4).



    6. Contra esse julgado, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 988.758/ES no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 



    7. Em 25.3.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração (e-doc. 14) e, em 22.5.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DA CONDENAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É mister destacar que, ‘conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)’ (AgRg no HC n. 946.164/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 6/3/2025.) 



    2. Ademais, ‘[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível somente quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme disposto no art. 621, I, do CPP’ (AgRg no HC n. 949.042/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024.) 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 29).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “os elementos incriminatórios apresentados pelo órgão ministerial e acolhidos pelo julgador não possuem força probatória para sustentar a pronúncia do recorrente. Explico. Em detida análise da referida decisão, constata-se que o Juiz de piso alicerçou sua fundamentação em relatados prestados apenas na esfera policial, em total dissonância com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, eis que tal estilo de provas não se presta a sustentar a decisão de pronúncia do réu” (fl. 9, e-doc. 35).



    Sustenta ser “indubitável a nulidade de ambos os reconhecimentos apontados pelo juízo de piso, na medida em que: a uma, produzido ao arrepio dos ditames previstos no artigo 226 do CPP, e, a duas, não houve prova judicial que corroborasse com o reconhecimento, ao revés, as provas judiciais foram cabais no esclarecimento da inocência do acusado” (fl. 10, e-doc. 35).



    Argumenta que, “embora na fase inquisitorial o recorrente tenha confessado a autoria delitiva, e o adolescente, bem como a testemunha sigilosa tenham apontado a Carlos Henrique a autoria do crime, retrataram-se em juízo e não confirmaram as declarações prestadas à polícia” (fl. 11, e-doc. 35).



    Afirma que, “pelo teor das provas carreadas aos autos, é possível verificar, com clareza, que a sentença condenatória foi contrária à evidência dos autos, na medida em que não há qualquer prova de que o recorrente tenha praticado o núcleo do tipo penal previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal em desfavor da vítima, sendo certo que os fatos trazidos na Denúncia não foram provados” (fl. 14, e-doc. 35).



    Argumenta que “nenhuma das testemunhas identificadas e ouvidas nos autos apontou a autoria delitiva ao recorrente. Ao revés, apontou-se como autor dos disparos o adolescente [L], presente na cena criminosa, fato este, inclusive, confirmado pelo próprio adolescente” (fl. 23, e-doc. 35).



    Defende que, “compulsando os autos, verificou-se que a pena-base aplicada ao apelante foi excessiva, uma vez que foi fixada acima do mínimo legal à míngua de fundamentação idônea” (fl. 28, e-doc. 35).



    Salienta que, “tendo em vista que somente 02 (duas) circunstâncias foram consideradas como negativas, deveria a exasperação ter ocorrido no quantum de 4 (quatro) anos 6 (seis) meses, resultando na fixação da pena-base de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses” (fl. 34, e-doc. 35).



    Enfatiza que, “na segunda fase da dosimetria da pena, em que pese o sentenciante ter reconhecido a atenuante referente à confissão, aplicou fração de minoração no patamar irrisório de 1/12, apenas e tão somente pelo fato de considerá-la como ‘qualificada’, indo de encontro ao entendimento firmado pelo STJ de que o fato da confissão ser qualificada, por si só, não autoriza a incidência de fração inferior a 1/6, sendo necessário fundamentação concreta e específica por parte do magistrado, o que não se vislumbrou no caso dos autos” (fl. 35, 
e-doc. 35).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, mediante:



    1- A imediata concessão da ordem LIMINAR, a fim de que seja determinada a suspensão da pretensão executória até o julgamento do mérito do presente writ, recolhendo-se o mandado de prisão expedido em desfavor do recorrente até o julgamento do mérito do presente recurso, ou, subsidiariamente, mediante o redimensionamento da pena aplicada, consoante os fundamentos acima expostos; 



    2- Seja recebido e processado o presente writ, e, ao final, deferida em definitivo a presente ordem de habeas corpus de ofício mediante:



    a) O acolhimento da PRELIMINAR arguida, com a consequente declaração de NULIDADE da SENTENÇA DE PRONÚNCIA, tendo em vista que o paciente foi condenado com base em elementos estritamente inquisitoriais, não confirmados em juízo, e, ainda, por estar amparada no repudiado princípio do in dubio pro societate, tudo com fundamento no artigo art. 621, I, CPP c/c 414 do CPP; 



    b) No MÉRITO, postula-se pela ABSOLVIÇÃO do paciente, eis que restou condenado com base em relatos colhidos, exclusivamente, na esfera policial, em flagrante inobservância ao que preceitua os artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal; 



    c) Na remota hipótese do não atendimento aos pleitos acima epigrafados, postula-se pelo REDIMENSIONAMENTO DA PENA aplicada, a fim de que, na primeira fase da dosimetria, seja fixada para cada circunstância judicial a frações de 1/6 sobre a pena mínima, ou, ainda, em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, tudo nos termos da jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores; e na segunda fase da dosimetria, seja retificada a fração aplicada no que se refere à atenuante da confissão qualificada, para que incida o patamar de 1/6, na linha da jurisprudência do STJ; 



    d) Por fim, caso não seja acolhido o pedido acima, que seja retificada a pena definitiva atribuída ao paciente, eis que calculada de forma incorreta, conforme acima demonstrado, porquanto a pena final e definitiva deveria ser fixada em 14 ANOS, 07 MESES e 15 DIAS de reclusão” (fls. 42-43, e-doc. 35).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo desprovimento do recurso 
(e-doc. 50).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 988.758/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “Primeiramente, urge consignar que, ‘conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)’” (fls. 2-3, e-doc. 69).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio. Sentença de pronúncia. Suposta violação do direito de permanecer em silêncio. Questão não submetida às instâncias ordinárias nem apreciada pelo STJ. Dupla supressão de instância. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 224.817-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiam flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre a ausência de indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 



    2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA BASEADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO OPORTUNO, O QUE ACABOU POR INVIABILIZAR OS RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE SE SUCEDERAM. DISCUSSÃO QUE SE ENCONTRA SUPERADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão questionado está em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que, ‘com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta’ (HC 83.489/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). (...)



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 171.700-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO. (...)



    2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri, inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ, no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente debatida no julgamento da apelação que já foi interposta. 



    3. Habeas corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado” (HC n. 83.489, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 19.12.2003).



    13. No julgamento da revisão criminal ajuizada pelo recorrente, o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo assentou:



    “Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada em favor de CARLOS HENRIQUE CURTY DOS SANTOS, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 7889142) na Ação Penal nº 0024777-18.2018.8.08.0035, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o revisionando foi condenado à pena de 
15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. (...)



    Prosseguindo, o revisionando sustenta que a sentença foi contrária a texto expresso na lei penal, uma vez que não restou comprovado, por meio de prova judicializada, que o condenado praticou o núcleo do tipo penal.



    Contudo, relembro que o revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri. Assim, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República), deve ser respeitada a escolha, por parte dos jurados, de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos.



    Deste modo, a ‘mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica’ (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).



    Por fim, o recorrente busca a reforma da dosimetria. Na primeira fase, alega que foram utilizados fundamentos inidôneos, contudo, observo que tanto em sentença quanto no voto condutor do acórdão realizou-se a devida fundamentação, analisando as peculiaridades das circunstâncias do crime e das consequências.



    Ademais, observo que, no cálculo para exasperar a pena base, foi utilizada a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).



    Observo, então, que, no que tange à dosimetria, os argumentos lançados pela defesa foram exaustivamente debatidos quando da prolação da sentença, bem como sustentados no v. Acórdão, pretendendo o revisionante utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas” 
(fls. 2-4, e-doc. 4).



    14. No julgamento do Habeas Corpus n. 988.758/ES, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça fundamentou:



    “Ademais, consoante destacou a Corte de origem, ‘o revisionando foi condenado pelo Tribunal do Júri. Assim, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República), deve ser respeitada a escolha, por parte dos jurados, de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos’ (fl. 45). 



    A esse respeito, ‘[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível somente quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme disposto no art. 621, I, do CPP’ (AgRg no HC n. 949.042/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024.)



    Ademais, ‘[n]o tocante à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma., DJe 29/3/2021)’ (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/2/2024, destaquei.)” (fls. 2-3, 
e-doc. 29).



    15. No julgamento do Tribunal do Júri, concluiu-se haver provas suficientes de materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado imputado ao recorrente, suficientes para a condenação pelo Conselho de Sentença. Para rever essa conclusão e acolher a tese da defesa, de que a condenação do recorrente teria sido contrária à evidência dos autos, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Decisão do tribunal do júri. Alegação de nulidades. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.063-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    16. Para exasperar a pena-base, o juízo de origem mencionou circunstâncias concretas demonstrativas da maior gravidade do crime e da maior reprovabilidade da conduta do recorrente, pois “as circunstâncias do fato justificam o recrudescimento da pena-base, considerando que o fato foi cometido em plena luz do dia, com muitas pessoas na rua, além do fato de ter sido praticado na entrada da casa da sogra da vítima, de nome Fabiana Evangelista Silva. (...) [A]s consequências extrapenais do crime devem pender em face do Acusado, eis que segundo elementos carreados para os autos, a vítima contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade, e, também, estava com viagem marcada para jogar em um tipo de futebol do estado de Minas Gerais, ou seja, foi privado da expectativa de uma vida melhor como jogador futebolístico” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    17. No julgamento da revisão criminal, o Tribunal estadual fundamentou que, “na sentença, exaustivamente, foram fundamentadas as peculiaridades do caso para estabelecer o incremento de 1/4 para as circunstâncias do crime e de 1/6 para as consequências. No mesmo sentido, houve a devida fundamentação ao escolher a fração de 1/12 para reduzir a pena pela confissão qualificada (tese de legítima defesa). Saliento que na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes. Logo, somente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal” 
(fl. 4, e-doc. 4).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    18. A alegação da defesa de excesso na escolha das frações na aplicação da dosimetria da pena não tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC n. 215.101-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.6.2022). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.626-Rcon, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 
27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. 
Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    2. Estão pr